Tribunal: STF
Processo: Rcl 80172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por COOPMET - COOP PREST SERV ENG SEG MED TRABALHO em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Vitória (Processo 0000593-35.2016.5.17.0013), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional relativa à Reclamação Trabalhista n. 0000593-35.2016.5.17.0013 (Doc. 3), em que o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo reclamante mantendo a r. sentença que determinou a retificação da CTPS do autor pela segunda ré, bem como a condenação das rés ao pagamento das verbas trabalhistas suprimidas, inclusive férias, 13º salários e verbas rescisórias.



    [...]



    O juízo de primeiro grau (Id. 29dc472) julgou procedente a demanda, declarando a ilegalidade do contrato de associação com a cooperativa e reconhecendo o vínculo direto com a Arcelormittal. É o teor da r. Sentença:



    [...]



    Registra-se que não restou consignado que houve coação no presente caso. 



    [...]



    Houve o trânsito em julgado em 27 de setembro de 2024. 



    Iniciada a execução, foram apresentados cálculos, com decisão homologatória ao id. d734ad1- 0000593-35.2016.5.17.0013. 



    Foi interposto Agravo de Petição, posteriormente, Embargos à Execução ao id. 4d8fff1 pela ora peticionante, bem como pela 2ª Reclamada da ação principal (proc. 0000593-35.2016.5.17.0013), sob o id. 18b8faa, que não foram acolhidos conforme r. sentença de id. 39bea2b nos seguintes termos: 



    [...]



    Assim, a r. sentença da 13ª Vara do Trabalho ofendeu à autoridade da decisão proferida por esse Pretório Excelso em ação de controle concentrado de constitucionalidade, e em recurso extraordinário com repercussão geral, conforme será demonstrado adiante.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 27/09/2024, anteriormente ao ajuizamento desta Reclamação, protocolada em 29/05/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente